Tribunal: TJBA
Processo: 8006094-57.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006094-57.2022.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, LUDIMILA OLIVEIRA DA LUZ, DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS APELADO: ERIC PATRIK XAVIER DOS SANTOS 07286985523 Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão do veículo CITROËN AIRCROSS EXCLUSIVE, sob o fundamento negligência da parte autora, com base no art. 485, II do CPC. A extinção decorreu da inércia da parte após não localização do bem objeto da ação. A parte apelante sustenta a nulidade da decisão por ausência de prévia intimação pessoal, nos termos do §1º do art. 485 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa observou o requisito legal da intimação pessoal da parte autora, previsto no §1º do art. 485 do CPC, como condição para sua validade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo com fundamento no abandono da causa (art. 485, incisos II e III, do CPC) exige a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 dias, supra a omissão que impede o prosseguimento do feito. 4 - A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a ausência de intimação pessoal da parte autora torna nula a sentença que extingue o feito por abandono da causa, não sendo suficiente a intimação apenas do advogado constituído nos autos. 5 - Constatou-se que, no caso, a intimação foi realizada exclusivamente em nome do patrono da parte autora, não tendo sido promovida a intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC. 6 - Embora a jurisprudência reconheça que, em processos eletrônicos, a comunicação eletrônica ao domicílio judicial eletrônico possa suprir a exigência de intimação pessoal, no caso concreto não houve intimação direta ao ente autor (instituição bancária), ainda que ele possua cadastro regular no PJe. 7 - Aplica-se ao caso o princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 488 do CPC), o qual impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte a superação de vícios processuais antes de extinguir o feito sem resolução do mérito. 8 - Em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora, resta configurado vício processual que acarreta a nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A extinção do processo com fundamento no art. 485, II ou III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora, não suprida pela intimação de seu patrono. 2 - Em processos eletrônicos, a intimação pessoal pode ser realizada por meio do domicílio judicial eletrônico da parte, desde que direcionada diretamente a ela. 3 - A ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, torna nula a sentença que extingue o feito por abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 5º, 246, §1º, 485, incisos II e III, e §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: - TJ-BA, Apelação Cível nº 0000087-17.2012.8.05.0261, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.06.2021. - TJ-PR, Apelação Cível nº 0015990-76.2011.8.16.0017, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 11.07.2022. - TJ-ES, Apelação Cível nº 0006198-80.2018.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17.09.2019. - TJ-MT, Apelação Cível nº 0002352-02.2022.8.11.0029, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.02.2023. - TJ-BA, Apelação Cível nº 0000167-96.2011.8.05.0137, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006094-57.2022.8.05.0124, originária da Comarca de Itaparica, figurando como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelado ERIC PATRIK XAVIER DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA